Tribunal: STF
Processo: ARE 1405827
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO: CABIMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. ASTREINTE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL PLENO. PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO N. 3/2016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR RECLAMAÇÃO ACERCA DE DECISÃO DA TURMA RECURSAL. DESNECESSIDADE DA SUSCITAÇÃO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ANTE PROLAÇÃO DE DECISÃO EM CASO ANÁLOGO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 3/2016 DO STJ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA NESTA OCASIÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 988, DO CPC, NO CASO EM EXAME. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I do art. 22 e a al. f do inc. I do art. 105 da Constituição da República. 



    Assevera que “a citada resolução [n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça] é manifestamente inconstitucional, sob múltiplos aspectos. Além de invadir a esfera do poder legislativo (sem objetivo regulamentar), a aludida norma possui indiscutível conteúdo processual, uma vez que modifica a regra definidora da competência do STJ prevista no art. 988 , § 1º, do CPC, e, também,  no art. 105, I, da CF” (fl. 6, e-doc. 10).



    Argumenta que “a resolução STJ/GP nº 3/2016 ofende a Constituição Federal, considerando que, desprovida de conteúdo regulamentar, apenas em razão do ‘ fluxo volumoso de Reclamação no STJ envolvendo Juizados Especiais’, ‘legislou’ para alterar uma expressa regra de competência que atribui ao superior Tribunal de Justiça o julgamento deste específico tipo de reclamação” (fl. 7, e-doc. 10).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “o parquet apenas busca o reconhecimento de que o acórdão recorrido violou os arts. 105, I, ’f’ , 2º e 22, I, da Magna Carta, na medida em que reconheceu como válida norma oriunda da Resolução STJ/GP nº 3/2016, que altera regras definidoras de competência absoluta, objetivando transferir para os Tribunais Estaduais a missão de julgar reclamações relativas à garantia da observância de Súmulas ou precedentes consolidados pelo Superior Tribunal de justiça” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Sustenta que “o citado recurso extraordinário não tem a mínima pretensão de revolver fatos ou provas, mas apenas a avaliação de matéria exclusiva e inegavelmente de direito” (fl. 3, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3ºE 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    7. Quanto às hipóteses de cabimento de reclamação contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial, o Tribunal de origem assentou:



    “Conforme relatado, o caso em exame cinge-se acerca de reclamação em face de decisão proferida pela Turma Recursal da 1ª Região.



    Como é sabido, os atos jurisdicionais do referido órgão não são submetidos a este Tribunal de Justiça, cabendo os recursos serem interpostos as Cortes Superiores, já que ambas representam uma segunda instância de jurisdição. Decerto, cabe a Turma Recursal a apreciação das decisões dos juízes de primeiro grau, proferidas no âmbito dos juizados especiais e a este juízo ad quem os processos julgados em primeira instância pelo rito comum. 



    Ocorre que, com relação especificamente às reclamações, a Resolução n. 03/2016 do STJ claramente estabelece, em seu artigo 1º, o seguinte: 



    Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. (...)



    O Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 988, prevê o cabimento da reclamação nas seguintes hipóteses: (...)



    No caso em tela, pretende a parte reclamante ver reformado o decisum proferido pela Turma Recursal da 1ª Região, a fim de ver afastada a multa cominatória fixada ou, ao menos, reduzido seu quantum. Justificando que o acórdão reclamado afronta jurisprudência deste Tribunal, na tentativa de impingir a competência deste, embora fundamente seu pleito nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo de outros Tribunais Estaduais.



    Ao exame do caso, vejo que o argumento de que a manutenção da multa no importe fixado, qual seja, R$ 100,00 (cem reais), está em dissonância com decisão deste Tribunal de Justiça, principalmente com relação à proporcionalidade e razoabilidade, não merece guarida.



    Decerto a fixação de astreintes deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não fazendo coisa julgada; contudo, o cabimento de sua revisão, decerto, deve se dar pelas vias processuais adequadas, o que não é o caso do instrumento ora adotado, reclamação.



    Com efeito, a reclamação decorre da teoria dos poderes implícitos, cujo objetivo é fornecer aos tribunais mecanismo para o resguardo de suas competências e a preservação da autoridade de suas decisões. 



    Na hipótese, não foi demonstrado a inobservância de precedente ou decisão concreta desta Corte referente ao caso. 



    A alegação de ‘violação a proporcionalidade e a razoabilidade’ é genérica e revela insurgência quanto ao mérito da sentença proferidas no juízo de primeiro grau e mantida na Turma Recursal e não desobediência a precedentes ou comandos objetivos acerca do caso.



    Decerto, a reclamação não detém a natureza de recurso, não servindo para anular ou reformar uma decisão. Seu cabimento está restrito as hipóteses típicas previstas em lei. 



    Nesta senda, a causa de pedir na reclamação, segundo a doutrina, ‘consiste nos fatos constitutivos alegados pelo autor que configurem uma situação material, em concreto, de um dos fundamentos do art. 988 do CPC’, o que não se constata na hipótese. 



    Note-se que em nenhum momento a autoridade de decisão proferida por este tribunal in concreto foi afrontada, razão pela qual o pedido formulado na inicial não comporta deferimento.



    Neste senda, conclui-se da leitura da decisão reclamada que a questão da multa arbitrada foi bem enfrentada, com base na situação do caso, sem que importasse em ofensa a decisão deste tribunal ou precedente vinculante do STJ, restando evidenciado, na verdade, que a presente reclamação foi ajuizada como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite, buscando o reclamante, por via transversa, reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável” (fls. 4-8, e-doc. 8).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça e Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO: HIPÓTESES DE CABIMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.178, de minha relatoria, DJe 25.4.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Cabimento de ação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.094.988-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Arrostar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009). Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 895.300-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Arrostar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009). Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 895.300-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.6.2013. Divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009) aplicável à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 784.492-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 6.3.2014).



    8. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181), Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os pressupostos de cabimento de recurso em Tribunal diverso, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora